Tribunal: CARF
Processo: 19647.021606/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.021606/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.029 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
SEBASTIAO HORDONHO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICA. COMPROVAÇÃO.
O direito à dedução de despesas médicas é condicionado à comprovação não só
da efetividade dos serviços prestados, mas também dos correspondentes
pagamentos (artigo 80, § 1o, III do Regulamento de Imposto de Renda Decreto
3.000/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 02/08 do processo no 10480.726124/2012-69)
interposto contra decisão no acórdão da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.021606/2008-77
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.029 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021606/2008-77

Julgamento no Recife (PE) de fls. 152/159, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário formalizado na Notificação de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa
Física, lavrada em 17/11/2008, no montante de R$ 9.499,92, já incluídos multa de ofício
(passível de redução) e juros de mora (calculados até 28/11/2008), com a apuração da infração
de DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS no montante de R$ 17.900,00 (fls.
07/11), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2007, ano-
calendário de 2006, entregue em 27/04/2007 (fls. 68/72).
Da Impugnação
Regularmente intimado do lançamento em 27/11/2008 (AR de fl. 75), o
contribuinte apresentou impugnação em 18/12/2008 (fls. 02/06), acompanhada de documentos
(fls. 07/65), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 153/154):
(...)
3.
Devidamente cientificado da autuação em 27/11/2008, fl. 66, o contribuinte
apresentou, em 18/12/2008 a impugnação de fls. 2 a 6 para alegar, em síntese, que:

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 1a Turma da DRJ/REC, em sessão de 15
de março de 2012, no acórdão no 11-36.261, julgou a impugnação improcedente (fls. 152/159),
conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida (fl. 152):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de
meios
probatórios
consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
Impugnação Improcedente
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.029 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021606/2008-77

Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 18/04/2012 (AR de fl. 168 e fl.
14 do processo no 10480.726124/2012-69), o contribuinte interpôs recurso voluntário em
15/05/2012 (fls. 02/08 do processo no 10480.726124/2012-69), em síntese, com os seguintes
argumentos:
Preliminarmente, alega não ter sido cumprida a diligência determinada pela
Turma da DRJ/REC, em obediência à IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, sobre as situações
alegadas pelo impugnante.
Afirma que no Manual de Preenchimento do IRPF/2007 especifica a forma de
comprovação dos pagamentos de despesas médicas, informando que (fl. 03 do processo no
10480.726124/2012-69):
(...)
Na página 55, no título COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS, lê-se:
“As despesas médicas são comprovadas mediante documentos contendo o nome, o
endereço e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do beneficiário dos
pagamentos, podendo ser substituído per cheque de sua própria emissão, do
cônjuge ou do dependente, nominativo ao beneficiário”. (grifo nosso).
(...)
Relata que o acórdão limitou-se a comentar parcialmente os fatos e argumentos
inseridos na impugnação que são muito importantes para a defesa do Recorrente abaixo
relacionados:
"D) - Esclarece que a sua filha Águida Terezinha Salviano Hordonho Guidolim mora,
desde 1990, no Estado de São Paulo, sendo médica com vínculo empregatício com a
UNICAMP - Campinas-SP, desde 1997, e reside em Valinhos, na Rua Elizabeth
Gebauer Pimentel Zampelli, 551, Dois Córregos — CEP 13 278-150, local onde está o
IMPUGNANTE, com freqüência, sendo uma espécie de segunda residência junto aos
seus netos. (Ver DOCS. 01 e 02 já apresentados ao Sr. Auditor Fiscal).
Valinhos e Santa Bárbara do Oeste (onde residem os dentistas Rogério de Abreu e
Maria Aparecida de Abreu) são lugares que ficam no entorno da cidade de Campinas
E - Nesta oportunidade, apresenta a Declaração do dentista Everardo dos Santos Lessa
na qual confirma os pagamentos feitos em espécie (Reais) nas ocasiões já mencionadas
nos recibos como contraprestação dos serviços prestados — DOC. 02D;
F - Assim sendo, o IMPUGNANTE, anexando os recibos e as declarações dos
prestadores dos serviços profissionais, todos material e ideologicamente válidos, sem o
menor senão, considera que a vinculação dos pagamentos à prestação dos serviços está
bem demonstrada pelos referidos documentos, inclusive informando que tais
pagamentos constam de seus Livros Caixas.
SENHOR JULGADOR, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados
nesta Impugnação:
a) Os serviços, realmente, foram prestados pelos profissionais mencionados, conforme
eles declaram nos recibos fornecidos e nos DOCS 02A, 028 (já apresentados ao Sr.
Auditor) e 02D e o IMPUGNANTE confirma;
b) Em conseqüência, os pagamentos dos referidos serviços foram realizados em
prestações mensais, em moeda corrente, na forma descrita acima;
c) Os recibos apresentados, emitidos nas épocas estão, rigorosamente, de acordo com as
orientações constantes no “Manual de Procedimento-2006”' entregue pela própria
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.029 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021606/2008-77

Receita Federal, o qual, na página 53, diz "COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS.
As despesas médicas são comprovadas mediante documentos contendo o nome, o
endereço e o número de inscrição do CPF ou no CNPJ do beneficiário dos
pagamentos...... "
d) As declarações anexas - DOCS. 02A, 02B e 02D) — confirmam os referidos recibos
e acrescentam os tipos de serviços prestados.
e) O IMPUGNANTE tinha rendimentos suficientes para suportar tais
pagamentos/despesas, conforme comprovantes de rendimentos anexos e de saques
bancários.
(Ver docs. mencionados na planilha acima e já encaminhados ao Sr. Auditor Fiscal).
f) Os saques periódicos para que os pagamentos em espécie fossem feitos estão,
devidamente, comprovados.
Aduz que são, em síntese, os seguintes pontos de discordância apontados no
recurso:
A) Os serviços, realmente, foram prestados pelos profissionais mencionados, conforme
eles declaram nos recibos fornecidos e constantes das fls. 20 a 26 dos Autos e o próprio
recorrente confirma;
B) Em conseqüência, os pagamentos dos referidos serviços foram realizados em
prestações mensais, em moeda corrente, na forma descrita acima;
C) Os recibos apresentados, emitidos nas épocas estão, rigorosamente, de acordo com as
orientações constantes no "Manual de Procedimento-2007” entregue pela própria
Receita Federal, a qual, na página 53, diz
"COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. As despesas inéditas são comprovadas
mediante documentos contendo o nome, o endereço e o número de inscrição do CPF ou
no CNPJ do beneficiário dos pagamentos..... ", aliás, idêntico conteúdo consta no Inciso
III do artigo 80 do Decreto 3.000/1999 (RIR).
D) As declarações anexadas - DOCS. 02 A à fl. 47, 02B à fl. 48 e 02D à fl. 65 —
confirmam os referidos recibos e acrescentam os tipos de serviços prestados, ou sejam,
serviços odontológicos, não sendo mais detalhado face ao sigilo profissional o que é
previsto no artigo 23, parágrafo único do Decreto 7.574/2011.
E) As referidas declarações de fls. 47, 48 e 65 mencionam que os valores recebidos do
recorrente constam dos seus Livros de Caixa e, em conseqüência, conclui-se que
constaram de suas declarações anuais junto à Receita Federal.
Ao final conclui que:
(...) desde a primeira instância vem trazendo elementos que não deixam dúvida quanto á
realização dos serviços e seu pagamento, mas sem deixar de ressaltar que, de fato, a lei
concede ao fisco a possibilidade de presumir a veracidade ou não de despesas médicas,
mas tal presunção não deve ser simplesmente subjetiva. Ao contrário, ela haverá de
estar baseada em elementos concretos.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.029 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021606/2008-77

O texto base que define o direito da dedução com despesas médicas e a
correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II,
alínea “a” e §§ 2o e 3o do artigo 8o e artigo 80 do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
CAPÍTULO II
DEDUÇÃO MENSAL DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL
(...)
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.029 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021606/2008-77

terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
(...)
Dos referidos atos normativos extrai-se que poderão ser deduzidos da base de
cálculo do imposto de renda devido, os pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes e limitados a pagamentos especificados e comprovados,
com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.029 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021606/2008-77

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
Na DIRPF do exercício de 2007, ano-calendário de 2006, o contribuinte informou
os seguintes pagamentos a título de despesas médicas (fl. 70):

No curso da fiscalização o contribuinte foi intimado inicialmente a apresentar os
seguintes documentos (fl. 84):

Posteriormente, por meio do Termo de Intimação Fiscal emitido em 15/10/2008
foram solicitados os seguintes documentos (fl. 123):
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.029 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021606/2008-77

Consta na descrição dos fatos da notificação de lançamento lavrada, as seguintes
informações (fl. 09):
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.029 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021606/2008-77

Quando da análise da impugnação, a autoridade julgadora de primeira instância
resolveu converter o processo em diligência para a unidade de origem analisar os documentos e
demais questões de fato apresentados pelo contribuinte, nos termos da IN RFB no 1.061 de 2010
(fls. 77/79).
Em atendimento ao solicitado, a unidade de origem, por meio do Termo de
Informação Fiscal, lavrado em 05/12/2011, prestou as seguintes informações (fl. 150):
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.029 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021606/2008-77

Do exposto, sem razão a alegação do contribuinte de não ter sido cumprida a
diligência proposta pela DRJ, uma vez que, conforme foi relatado no termo de Informação
Fiscal, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses de revisão de ofício previstas no artigo
6o-A da IN RFB no 958 de 2009, com redação dada pela IN RFB no 1.061 de 2010.
A decisão de primeiro grau manteve a glosa da dedução das despesas médicas sob
os seguintes fundamentos (fls. 155/159):
(...)
7.
O impugnante pleiteou em sua DIRPF/2007, fls. 68 a 71, deduções a título de
despesas médicas no valor total de R$ 27.562,24, e teve R$ 17.900,00 glosados por
falta de comprovação do pagamento.
8. Ainda que o contribuinte afirme que os recibos apresentados atendem aos requisitos
legais, percebe-se que isso não ocorre de fato, uma vez que não especificam o serviço
prestado
e não informam as datas de prestação do serviço, o nome do paciente e a
forma de pagamento, não se especificando se o valor foi recebido pelo profissional
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.029 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021606/2008-77

por meio de cheque ou em espécie, não havendo, portanto, qualquer comprovação
da efetividade da prestação dos serviços e do seu pagamento.
9. O contribuinte apresentou extratos bancários de fls. 51 a 58, porém não é
possível identificar em datas idênticas ou próximas qualquer correlação de valores
entre os recibos apresentados e os saques efetuados. Ademais, de acordo com a
planilha
apresentada
à
fl.
5, verificase que existem meses nos quais os saques
efetuados são inferiores ao valor total pago com os recibos médicos.
10. Por fim, é importante ressaltar que foram apresentados recibos de pagamentos
com datas idênticas, emitidos em estados distintos (São Paulo e Pernambuco), conforme
se verifica
na planilha abaixo (em negrito). Ademais, em sua peça impugnatória o
contribuinte afirma que os pagamentos foram efetuados pessoalmente.

11.
Existem também recibos de pagamento emitidos, novamente em estados distintos
(São
Paulo e Pernambuco) com datas bastante próximas (6 e 7/mar, 9 e 10/mai, 7 e
8/jun, 5 e 6/set, 7 e 8/nov)
12.
Assim, entendo que deve ser mantida a glosa de despesa médica em questão no
valor de R$ 17.900,00.
13.
Salientamos que a legislação tributária não dá aos recibos, ainda que venham
revestidos
de todas as formalidades, valor probante absoluto, não havendo dúvidas
de que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova
com a mera exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a
serviços prestados de valores que somados se mostram bastante expressivos.
14. Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que
se apresentarem com a devida comprovação, através de documentos hábeis e
idôneos, e que correspondam a serviços efetivamente recebidos e pagos aos
prestadores. O simples lançamento na declaração de rendimentos pode ser contestado
pela autoridade fiscal.
15.
O artigo 73 do RIR 1999 estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprová-las ou justifica-las, sendo que se desloca para ele o ônus
probatório. A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte
transfere para o interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções
e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o lançamento
de ofício decorrente do não cabimento das deduções por falta de
comprovação
e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica em trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
16. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve
apenas
ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o
Fisco caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por
isso, este deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do
pagamento e do serviço.
17. Neste sentido, a emissão de diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes,
atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reforçam o entendimento
desta turma de julgamento:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.029 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021606/2008-77

(...)
18. De fato, conforme alega o impugnante, a legislação não impede o pagamento em
espécie das despesas médicas. Porém, é preciso deixar claro ao contribuinte que o que
se está sendo solicitado é a comprovação do efetivo pagamento da despesa médica
glosada
na
Notificação de Lançamento de fls. 7 a 11.
Entretanto, diante da não
apresentação de cópia dos extratos bancários do período correspondente ao
pagamento ou de qualquer outro meio de prova que o contribuinte ache cabível,
não há como se considerar atendidos os requisitos legais para dedutibilidade das
despesas médicas declaradas em sua DIRPF/2007. Ressalte-se ainda
que é possível
comprovar o pagamento de despesas médicas feito em espécie, principalmente quando o
valor pago é expressivo, qual seja mediante documentação comprobatória de saques
em valores coincidentes ou, pelo menos, próximos daqueles constantes dos recibos.
19.
Por fim, destaque-se que, na apreciação
dos elementos de prova, é fundamental
que estes não só atendam aos requisitos formais previstos na legislação, o que não
ocorreu plenamente no presente caso, conforme mencionado acima, como sejam
pertinentes e coerentes para a formação da convicção do julgador, tal como permitido
no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que dispõe:
Art. 29. Na
apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante,
a realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36.
(grifei)
20. No caso sub examine, além de as informações contidas nos documentos
apresentados serem deficitárias em relação aos requisitos formais exigidos na
legislação, não estão, os recibos, acompanhados de outros documentos que comprovem
a realização dos serviços tais como, requisições médicas, laudos médicos, exames,
fichas de tratamento ou internamento, notas fiscais válidas de hospitais e de tratamentos,
entre outros, a depender do caso , e nem de documentos que comprovem a efetiva
transferência do numerário tais como extratos bancários, com indicação dos cheques
compensados ou saques efetuados, guias de transferência bancária, cópias de cheques
nominativos ou outros documentos bancários, com datas e valores coincidentes ou,
pelo menos, próximos daqueles constantes dos recibos.
21. É nesse sentido que seria bastante dirimente, na formação da livre convicção
do julgador, tal como prevista no art. 63 do Decreto 7.574/2011, a apresentação
de outros documentos e em especial, da comprovação da efetiva transferência do
numerário, o que se materializa, essencialmente, por meio documentos bancários
que atestem a transferência com coincidência dos valores nas mesmas datas ou
próximas às da emissão dos recibos.
22. Este entendimento, além de amparado no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que
regulamenta o Procedimento Administrativo Fiscal – PAF, é corroborado pelo art. 73,
do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, RIR/1999, que assim dispõe:
Decreto no 3.000/1999
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (DecretoLei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (DecretoLei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
(...) (grifei)
23. Deste dispositivo, depreende-se que podem ser necessários comprovantes
complementares àqueles descritos no art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de
1995, nos casos em que são identificados elementos
presentes nos próprios recibos
ou até mesmo nas especificações da despesa em si, ou em qualquer outro elemento
importante apurado na ação fiscal que fragilizem os recibos como instrumentos de
prova e ponham dúvidas quanto à realização das despesas informadas nos mesmos ou
em outras declarações.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.029 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021606/2008-77

(...)
Com o recurso voluntário o contribuinte não apresentou nenhum documento para
contrapor os argumentos da autoridade julgadora de primeira instância, limitando-se apenas a
afirmar que todas as despesas médicas deduzidas da base de cálculo do imposto de renda foram
devidamente comprovadas mediante recibos e declarações subscritas pelos profissionais
prestadores dos serviços.
Todavia, conforme excerto do acórdão reproduzido anteriormente, tais
documentos não se prestam para comprovar as despesas médicas e os pagamentos declarados.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua declaração de ajuste anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados.
Portanto, sendo seu o ônus probatório, não pode dele se eximir afirmando que o
recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova exigida. A comprovação do
pagamento da despesa ou alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, pode ser feita
por meio de receitas, exames, prescrição médica, laudos, prontuários de atendimento, dentre
outros.
A propósito, corroborando com tal assertiva, cumpre observar que sobre o tema,
este órgão Colegiado consubstanciou o seguinte entendimento na Súmula CARF no 180, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por conseguinte, ao contrário do alegado pelo Recorrente não há qualquer mácula,
quer seja no lançamento, quer seja na decisão recorrida, tendo as autoridades lançadora e
julgadora de primeira instância agido estritamente dentro da legalidade.
Em vista dessas considerações, não merece qualquer reparo a decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 183
DF CARF MF
Original